Tribunal: TJMT
Processo: 1014979-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014979-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - CPF: 698.893.501-06 (AGRAVADO), VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO - CPF: 378.345.091-87 (AGRAVADO), MILTON DE BRITO - CPF: 091.199.061-53 (AGRAVADO), NILTON DE BRITO - CPF: 140.470.121-49 (AGRAVADO), ELVIRA ALVES DE BRITO - CPF: 103.821.601-00 (AGRAVADO), LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - CPF: 698.893.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. PROVA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. UNICIDADE DO BEM. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel residencial (apartamento), sob o fundamento de tratar-se de bem de família, mantendo, todavia, a constrição sobre as vagas de garagem com matrículas autônomas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório colacionado aos autos
,
composto por declaração de síndica, faturas de consumo de energia e certidões negativas imobiliárias
,
é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade do imóvel nos termos da Lei no 8.009/90 e do direito social à moradia.

III. Razões de decidir

3. A proteção ao bem de família
atende ao
princípio da dignidade da pessoa humana e do direito social à moradia, visando salvaguardar o patrimônio mínimo necessário à manutenção da entidade familiar contra a sanção executiva.

4. Os executados desincumbiram-se do ônus de comprovar a destinação residencial do bem e a inexistência de outras propriedades, mediante provas convergentes que atestam a habitação duradoura no imóvel.

5. Alegações genéricas do credor acerca da fragilidade das provas, desprovidas de elementos concretos capazes de demonstrar a existência de outros imóveis residenciais ou a ausência de ocupação pelos devedores, são insuficientes para afastar a tutela legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É impenhorável o imóvel que comprovadamente serve de moradia permanente à entidade familiar, quando há prova satisfatória da unicidade residencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; Lei no 8.009/1990; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1026403-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025; N.U 1006821-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
ecurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,
em face da decisão
exarada
pelo Juízo da
4a V
ara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos dos
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0006059-732015.8.11.0041
,

ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA
, formulada pelos executados/agravados,
reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 72.685 (apartamento residencial), mantendo, todavia, a constrição sobre vagas de garagem.

O
a
gravante
, em
s
íntese, sustenta que a decisão deve ser reformada, pois incorreu em erro ao reconhecer a impenhorabilidade do bem; que há necessidade de dilação probatória e a existência de risco de dano, diante da possibilidade de levantamento da penhora e eventual alienação do imóvel, podendo ocorrer frustração à execução.

Defende insuficiência de provas para que fosse reconhecida a impenhorabilidade; bem como a indevida inversão do ônus da prova.

Requer “(...)
A. Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para, reformando integralmente a r. decisão agravada, rejeitar a impugnação à penhora e

manter hígida a constrição sobre o imóvel de matrícula no 72.685 do 2o CRI de

Cuiabá/MT;

B. Seja deferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do

CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada e impedir a expedição de ofício

para o levantamento da penhora até o julgamento final deste recurso;

C. Subsidiariamente, que a decisão seja anulada para determinar o retorno dos

autos à origem com a devida abertura de dilação probatória, a fim de que se possa

comprovar a real situação residencial dos Agravados
”.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 358947365)

Em face da decisão liminar recursal, foi interposto Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Primeiramente, há que ser registrado que foi interposto agravo interno, em face da decisão liminar; todavia, o recurso encontra-se devidamente instruído, com possibilidade de julgamento direto do mérito, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

A discussão recursal reside no acerto ou não da decisão que
,
nos autos dos
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0006059-732015.8.11.0041
,
propostos por
BANCO DO BRASIL S/A,

ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA
, formulada pelos executados/agravados,
reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 72.685 (apartamento residencial), mantendo, todavia, a constrição sobre vagas de garagem.

Pois bem. Apesar do Agravante alegar que os executados não comprovaram que o bem em questão seja de família, a decisão recorrida traz em seu bojo declaração da síndica do condomínio em que o imóvel se encontra
, nos seguintes termos:

“(...) os Executados residem na unidade 702 do Edifício Mãe
Bonifácia
desde 1994; Faturas d
e
Energia Elétrica (Energisa), que comprovam o consumo regular e a vinculação do imóvel à titularidade dos devedores, evidenciando a habitação efetiva; Certidões Negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital (2o, 5o, 6o e 7o Ofícios), que demonstram a inexistência de outros bens imóveis em nome dos executados Milton de Brito e Elvira Alves de Brito, corroborando a tese de unicidade do bem residencial”.

Diante disso, a prova testemunhal, aliada às certidões negativas mencionadas
e faturas de energia elétrica
(prova
s
documenta
is
),
dão conta do
preenchimento dos requisitos para que o imóvel seja considerado de família, à luz da Lei n. 8.009/90.

Nesse sentido
, estão os seguintes julgados deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. USO RESIDENCIAL DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE SER O ÚNICO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 88.663, objeto de penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação de ser o único bem da entidade familiar utilizado como residência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado, utilizado como residência habitual da entidade familiar, é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, mesmo havendo outros bens registrados em nome do devedor.

III. Razões de Decidir

3. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência familiar, independentemente de ser o único bem do devedor, salvo hipóteses legais expressamente previstas.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de outros imóveis não afasta a proteção legal quando não comprovado que esses bens também são utilizados como moradia da entidade familiar.

5. A prova documental juntada pelo Agravante, contas de consumo, fotos internas do imóvel e declaração de residência é suficiente para demonstrar o uso residencial do bem penhorado.

6. Incumbe ao credor, ao alegar a inaplicabilidade da proteção, o ônus de provar que há outros imóveis utilizados como residência ou que o bem penhorado não é o de menor valor, ônus não cumprido nos autos.

7. Inexistindo comprovação de que o imóvel possui frações destacáveis ou destinação mista, inaplicável a penhora parcial.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família independe da exclusividade patrimonial, bastando a comprovação do uso do imóvel como residência habitual da entidade familiar.

A existência de outros bens em nome do devedor não afasta a impenhorabilidade, salvo prova de que também são utilizados como moradia.

Cabe ao credor o ônus de demonstrar a exceção legal, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021,
DJe
11.02.2021; TJMT, AI 1031963-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.04.2025; TJMG, AI 1539089-79.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.05.2024. (N.U 1026403-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)”.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0027636-73.2016.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 69.305. O agravante sustenta que o bem constrito é o único de sua propriedade e serve de moradia para ele e sua família, pleiteando, assim, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel do agravante, nos termos da Lei no 8.009/90, como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, desde que comprovada sua destinação à moradia.

A diligência do oficial de justiça atesta que o agravante reside no imóvel penhorado, cuja natureza é eminentemente residencial.

A ausência de prova de que o agravante possua outros imóveis reforça a presunção legal de que se trata de bem de família, cabendo ao exequente o ônus de afastar tal presunção.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, na dúvida, deve prevalecer a proteção conferida ao bem de família, sendo desnecessária a prova de que o imóvel seja o único da parte executada para fins de aplicação da Lei no 8.009/90.

O CPC/2015 não revogou tacitamente a Lei no 8.009/90, havendo coexistência harmônica entre ambas as normas, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.

Na ausência de prova de existência de outros bens imóveis em nome do devedor, presume-se a proteção legal ao bem de família.

O Código de Processo Civil de 2015 não revogou as disposições da Lei no 8.009/90, que continua aplicável de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 1o; CPC/2015,
arts
. 832 e 833. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.133.984/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; STJ, REsp n. 1.792.265/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
14.03.2022.

(N.U 1006821-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025)
”

Dentro desse contexto, não há como dar guarida à pretensão recursal, prevalecendo
a impenhorabilidade do bem (imóvel residencial destina à moradia)
,
em sintonia com o
previsto na Constituição Federal (artigo 6o), cabendo ressaltar que o exequente/agravante não conseguiu desconstituir a prova de impenhorabilidade, mas apenas se insurge contra ela
, com afirmações genéricas no sentido de que a impenhorabilidade não foi demonstrada
, não se desincumbindo do disposto no artigo 373, II, do CPC
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026